Tribunal: TJSP
Processo: 2025912-67.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2025912-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é peticionário PAULO
ROGERIO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2025912-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42402 - I
2
Revisão Criminal no 2025912-67.2020.8.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: PAULO ROGÉRIO LOPES
Voto no 42402
PAULO ROGÉRIO LOPES, qualificado nos
autos, por r. sentença datada de 17/07/2017, foi
condenado à pena de 7 anos de reclusão e pagamento de 700
dias-multa, piso legal, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 1 ano, 4 meses
e 10 dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa, piso
legal, por infração ao art. 12, “caput”, da Lei n.
10.826/2003, com fixação do regime inicial fechado, por
fato de 16/12/2016 (fls. 267/275).
Por Acórdão prolatado na Apelação
Criminal
no
0000479-76.2016.8.26.0569,
julgada
em
10/04/2018, pela 16a Câmara Criminal deste Tribunal, por
votação unânime, foi dado provimento ao apelo defensivo
para reduzir as reprimendas para o patamar de 6 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa,
piso legal, pela prática do art. 33, da Lei n.
11.343/2006 e de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime
inicial semiaberto e 11 dias-multa, piso legal, pela
prática do art. 12, da Lei n. 10.826/2003, mantida, no
mais, a r. sentença. Foi Relator o Des. GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, Revisor Des. CAMARGO ARANHA FILHO e Terceiro
Julgador Des. LEME GARCIA (fls. 364/373).
Trânsito em julgado para a defesa, em
10/05/2018 e para o Ministério Público, em 02/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2025912-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42402 - I
3
(fls. 388).
PAULO apresenta pedido de revisão
criminal no qual está pleiteando a absolvição do crime de
posse de munição, alegando atipicidade, tendo em vista
que foram apreendidas somente 7 munições de pequeno
calibre, sem a respectiva arma, na residência do
sentenciado, não havendo potencialidade lesiva na conduta
do réu e que apesar de ser conduta formalmente prevista
em lei, materialmente não configura delito algum.
Ainda, com relação à pena-base fixada
para o delito de tráfico de drogas, informa que foi
exasperada em 1/5, com base na quantidade de drogas e
maus
antecedentes
do
sentenciado. Alega que
houve
apreensão de somente um tipo de droga (maconha) e que
esta não possui o maior poder vulnerandi. Quanto aos maus
antecedentes, aduz que estão fora do prazo depurador, não
podendo ser considerados para exasperar a pena.
Por fim, requer a fixação do regime
inicial aberto, aplicando-se o redutor previsto na lei de
tráfico de drogas e a substituição da pena privativa de
liberdade, por restritiva de direitos (fls. 1/10).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou pela improcedência do pedido (fls. 29/30).
É o relatório.
A
Revisão
Criminal
não
tem,
sabidamente, natureza recursal, mas sim de ação penal
constitutiva negativa, uma vez que se destina a rever
sentença condenatória abrigada pelo manto da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2025912-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42402 - I
4
julgada.
Segundo
o
doutíssimo Fernando da
Costa
Tourinho
Filho,
“muito embora arrolada pelo
legislador como recurso, a revisão criminal, na verdade,
não passa de mera ação penal de conhecimento de natureza
constitutiva (...).
No Direito brasileiro, só pode haver
recurso dentro no processo, e ele tem o condão de alargar
a relação processual. O recurso nada mais representa
senão um desdobramento da ação que se promove no juízo de
conhecimento e se estende até onde permita a lei. Uma vez
esgotadas todas as vias recursais, ou preclusos os
caminhos de impugnação, a decisão, certa ou errada, justa
ou injusta, adquire a qualidade de inimpugnabilidade e
imutabilidade.
Pontes de Miranda, a propósito, faz
estas considerações: o que caracteriza o recurso é ser
impugnativo dentro da mesma relação processual... A
rescisória e a revisão criminal não são recursos. São
ações contra sentença, porquanto remédios com que se
instaura outra relação jurídico-processual... (Tratado
das ações rescisórias, das sentenças e de outras
decisões, § 5o)” - Código de Processo Penal Comentado,
Editora Saraiva, 14a Ed., pág. 458.
Estabelece a lei processual penal, no
artigo 621, três hipóteses de cabimento, em rol taxativo,
para propositura de Revisão Criminal:
“I - quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2025912-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42402 - I
5
II - quando a sentença condenatória
se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância
que
determine
ou
autorize
diminuição
especial da pena”.
Bem se nota que não pode a ação
revisional ser manejada como sucedâneo de recurso, não se
erigindo em meio apto à mera releitura do acervo
probatório ou dos critérios dosimétricos adotados. Tem o
escopo tão somente de impugnar sentença condenatória
transitada em julgado no caso de estar presente uma das
retromencionadas causas de cabimento.
Nesse
sentido,
o ilustre Edilson
Mougenot Bonfim assinala que “a revisão criminal não se
presta para reavaliação de provas já examinadas nos
juízos precedentes, pois a ação revisional não funciona
como uma segunda apelação” (Código de Processo Penal
Anotado, Editora Saraiva, 4a Ed., pág. 1.175).
Pela
mesma
senda
verte
a
jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal
como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente
apreciada, como se fosse um recurso que visasse nova
análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo
que mencionar que a sentença condenatória foi contrária à
evidência dos autos significava dizer que o Julgador
desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM
47/489).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2025912-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42402 - I
6
E o pedido ora formulado não se
enquadra
nas
hipóteses
de admissibilidade
da ação
impugnativa.
Com relação ao pretendido pelo réu,
em
que
pesem
os
argumentos
levantados,
inexistem
elementos capazes de alterar o já decidido, mesmo porque
o peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas;
limitou-se a alegar que sua condenação contrariou o
conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos das
alegações finais e da apelação interposta, os quais já
foram amplamente analisados e afastados pelo V. Acórdão
revidendo (fls. 364/373). No mencionado julgamento ficou
demonstrado que a condenação está amparada por seguros
elementos de convicção, não havendo que se falar em
condenação contra a evidência dos autos.
As provas colhidas nos autos são
indubitáveis e incontestes. Autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas, através dos testemunhos firmes,
coerentes e convergentes, não se cogitando, portanto, em
insuficiência probatória.
Sobre o delito do art. 12, da Lei n.
10.826/2003, não há que se falar em atipicidade. Houve a
apreensão de 7 cartuchos íntegros, calibre 36, os quais
se mostraram eficazes em seu mecanismo de disparo,
podendo causar lesões do tipo pérfuro contundentes (fls.
221/223).
A conduta de posse de munição está
prevista em lei, não havendo que se falar em atipicidade
e, no presente caso, as munições apreendidas foram
localizadas na residência do sentenciado, sem qualquer
tipo de autorização para tanto.
Trata-se de delito de perigo abstrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2025912-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42402 - I
7
e de mera conduta, não se exigindo demonstração de
ofensividade
concreta
para
sua
consumação,
sendo
irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo.
Eventual jurisprudência em sentido
contrário, não possui efeito vinculante e também não tem
o condão de modificar julgado com trânsito em julgado.
Quanto à fixação da pena-base do
delito de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei de Drogas,
prevê que o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente.
No presente caso, tem-se que houve a
apreensão de 676,09 gramas de maconha, conforme laudo de
exame químico toxicológico de fls. 224/228, quantidade
considerável e que pode abastecer um número enorme de
usuários, sendo a maconha, droga das mais usadas e que
leva ao uso de diversos outros tipos de substâncias, não
se podendo subestimar o seu alcance e perigo.
No que se refere ao reconhecimento
dos maus antecedentes, consistentes em condenações com
mais de cinco anos, o Supremo Tribunal Federal, em
matéria de Repercussão Geral, no Tema: 150 Processo: RE
593.818 Relator: Ministro Roberto Barroso, fixou a
seguinte tese: Não se aplica para o reconhecimento dos
maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da
reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal,
pelo que o pedido de não reconhecimento fica afastado.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
provido. Por último, ainda passível de ser apresentado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2025912-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42402 - I
8
discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é
que neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda
prova já foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma
tese.
Pelo
exposto,
INDEFIRO
o
pedido
revisional interposto por PAULO ROGÉRIO LOPES, com
qualificação nos autos.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator